Tribunal: TJMT
Processo: 1016500-15.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016500-15.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de Substância ou Produtos Alimentícios, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Contrabando ou descaminho]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), VAGNER PADILHA DE OLIVEIRA - CPF: 004.735.401-18 (PACIENTE), JUIZO DA DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE SUBSTÂNCIA OU PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE –
1.
DECISÃO SEGREGATÍCIA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA –
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES E PERICULOSIDADE DO AGENTE – HIPÓTESE EM QUE APREENDIDOS MAIS DE 250G DE COCAÍNA, ALÉM DE BEBIDAS ALCOÓLICAS E CIGARROS FALSIFICADOS – NATUREZA DELETÉRIA DA DROGA – MAIOR REPROVABILIDADE DAS CONDUTAS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
2. NÃO VERIFICADA QUALQUER VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES
–
PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente e sua aparente periculosidade, evidenciadas pela apreensão de cigarros e bebidas alcoólicas falsificadas e de considerável quantidade de COCAÍNA – psicotrópico de alto poder viciante e que causa efeitos extremamente deletérios à saúde; tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeito o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
,

a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena e regime inicial de cumprimento a serem fixados ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

3.

Coação ilegal não evidenciada. Constrição cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR.ª RUBIA FERRETTI VALENTE

PACIENTE:

VAGNER PADILHA DE OLIVEIRA

R

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do APFD n.º 1011286-14.2021.811.042 (PJe), em que lhe é imputada a suposta prática dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 272, §1º-A e art. 334, §1º, inc. IV, ambos do Código Penal.

De início, narra a subscritora do
writ
que, no contexto do cumprimento de um mandado de busca e apreensão, o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito na posse de diversas porções de substância análoga à cocaína, ácido bórico e petrechos comumente utilizados no preparo da droga; bem como maços de cigarro e garrafas de
whisky
com características de contrabando. Devidamente lavrado o auto flagrancial, foi remetido ao Juízo Plantonista que, por ocasião de sua homologação, após manifestação favorável do i. Ministério Público, concluiu pela necessidade de converter o recolhimento em prisão preventiva, a despeito do caráter excepcional atribuído à custódia cautelar e da primariedade do agente.

Nessa toada, ilustrando a aventada coação ilegal, aduz a impetrante que
o ora paciente ostenta condições pessoais favoráveis
, aptas a lhe credenciarem o direito de responder a eventual processo em liberdade; demais disso,
a decisão que decretou
a prisão preventiva
não está idoneamente fundamentada
,
visto que a d. autoridade inquinada de coatora invoca a indispensabilidade da prisão para garantia da ordem pública, mas não declina um único argumento concreto apto a justificar a necessidade de imposição da medida mais gravosa frente às demais, lastreando suas razões de decidir na
gravidade abstrata
inerente aos tipos penais imputados e na
quantidade
“não considerável”
de narcótico apreendida
, o que não se presta a respaldar a manutenção do ergástulo.

Outrossim, defende a
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP
, argumentando, nesse desiderato, que embora aparentemente exista prova da materialidade e indícios de autoria,
não restou evidenciado o
periculum libertatis
necessário à imposição da custódia cautelar, notadamente porque nada de objetivo existe a indicar que, solto, o beneficiário deste
writ
voltará a delinquir, colocará em risco a ordem pública e/ou prejudicará os meios e fins do processo; a evidenciar a
viabilidade de substituição do ergástulo por restrições não prisionais (art. 319, CPP)
,

as quais, embora sejam suficientes e mais adequadas à hipótese, sequer foram aventadas na decisão combatida, em evidente violação ao art. 282, §6º do CPP.

Enfim, alega
en passant
que os crimes não foram cometidos mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa, o que, aliado às condições pessoais favoráveis do agente, leva a crer que, em caso de eventual condenação, certamente será beneficiado com a figura do “tráfico privilegiado”, previsto no art. 33, §4º da Lei n.º 11.343/06, e submetido a regime de cumprimento de pena diverso do fechado, a tornar
desproporcional
o seu recolhimento provisório ao cárcere [
tese de violação ao princípio da homogeneidade
].

Com lastro em tais argumentos, a causídica reclama a concessão

in limine
da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, concedendo-lhe a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão, e expedindo-se, para tanto, o competente alvará de soltura.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

Instrui a ação constitucional com os documentos eletrônicos registrados do ID 101605984 ao ID 101605987.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID 101899493) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram colacionadas aos autos sob o ID 102861490.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 105075477).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade tida por coatora, ambas confrontadas com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que a Delegada de Polícia titular da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes de Cuiabá/MT representou pela decretação das medidas cautelares de
busca e apreensão
e
quebra de sigilo telefônico
em desfavor de
VAGNER PADILHA DE OLVIEIRA
, após receber inúmeras denúncias de que estaria praticando a mercancia espúria de narcóticos em seu estabelecimento comercial denominado “Bar do Maninho”, localizado ao lado de sua residência, na Avenida Jurumirim, s/n.º, bairro Três Barras, nesta Capital/MT.

Referidas pretensões foram deferidas pelo MM. Juiz de 1º grau em
28/07/2021
[autos n.º 1010132-58.2021.811.0042] e no dia
06/08/2021
uma equipe de investigadores da PJC, apoiada por alguns integrantes do Grupo de Operações Especiais do SISPEN, deslocou até o local para dar efetivo cumprimento às aludidas ordens judiciais.

Durante o procedimento de busca, realizado com o auxílio de cães farejadores, foram encontrados dentro de uma caixa de documentos, acondicionados atrás de um dos balcões do estabelecimento comercial,
01 (uma) porção grande de substância entorpecente análoga à COCAÍNA
e
um caderno de anotações
, aparentemente utilizado para registrar as vendas de narcóticos.

Em continuidade às diligências, os agentes de segurança pública passaram a inspecionar a residência de
VAGNER
e encontraram, no quarto do suspeito, outras
77 (setenta e sete) porções de substância análoga à COCAÍNA
,
02 (duas) porções grandes de pó branco análogo à COCAÍNA
,
uma balança de precisão
e
um rolo de linha azul
, comumente utilizado para amarrar “trouxinhas” de droga.

Por fim, na cozinha do imóvel, os milicianos apreenderam
uma porção grande de pó branco análogo à COCAÍNA
,
um pote branco contendo substância análoga à COCAÍNA
,
um rolo de plástico filme
, além de
31 (trinta e um) pacotes de cigarro marca Fox
,
02 (dois) pacotes de cigarro marca Hills
,
17 (dezessete) garrafas de whisky marca White Horse
,
07 (sete) garrafas de whisky marca Jhonnie Walker Red Label
,
uma garrafa de whisky Black & White
,
02 (dois) cadernos de anotações
,
02 (dois) aparelhos celulares
e a
quantia de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)
em espécie.

Diante de tais fatos, o suspeito foi preso em flagrante delito e por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva pelo MM. Juiz Plantonista sob o argumento da
garantia da ordem pública
; permanecendo à disposição da Justiça desde então.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar as teses arguidas na exordial.

1.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Dessume-se da decisão objurgada que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas são dolosas e apenadas com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, quando somadas,
superam 04 (quatro) anos
.

No que pertine ao
fumus comissi delicti
, a d. autoridade impetrada esclareceu que o provável envolvimento do paciente nos crimes imputados estaria estampado nos documentos que compõem o caderno investigativo, em especial, o relatório das investigações que antecederam e originaram a medida de busca e apreensão que culminou na prisão em flagrante do suspeito, surpreendido pelas equipes policiais na posse de
mais de 70 (setenta) porções de substância entorpecente análoga à COCAÍNA, petrechos comumente utilizados na narcotraficância, além de cigarros e bebidas alcoólicas, ambos aparentemente falsificados
.

Nesse ponto, curial ressaltar que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita (
vide
:
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E ainda que fosse diferente, destaco que em consulta ao sistema informatizado do Processo Judicial Eletrônico (PJe), verifiquei que em
28/09/2021
o paciente foi
denunciado
como incurso nas penas do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
;
art. 272, §1º-A
e
art. 288,
caput
, ambos do Código Penal,
sendo a exordial acusatória devidamente recebida no dia
05/10/2021
[ação penal n.º 1012796-62.2021.811.0042]; o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva, mesmo porque,
não se revela adequado proceder em sede de
habeas corpus
a indagações de caráter eminentemente probatório, mormente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal
.

É exatamente por isso que há muito a jurisprudência da Corte Cidadã firmou-se no sentido de que
“a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate.”

(AgRg no RHC 122.933/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

Por outro lado, no que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que a d. autoridade impetrada concluiu que a
gravidade concreta
das condutas perpetradas e a
aparente periculosidade
do paciente tornam a medida constritiva imprescindível para
salvaguardar a ordem pública
, destacando, nesse viés, que além de
255,75g de COCAÍNA
, foram encontrados pelos agentes policiais uma balança de precisão, materiais para embalagem da droga [linha e plástico filme], dinheiro em notas trocadas e cadernos com anotações, elementos suficientes à caracterização da narcotraficância; acrescentando, outrossim, que o corréu
Luiz Henrique Gonçalves Arruda
, suposto funcionário do “Bar do Maninho”, teria confessado à autoridade policial que no aludido estabelecimento eram comercializados bebidas alcoólicas e cigarros falsificados (ID 101605987 – págs. 02/05).

Portanto,
à semelhança do que externado pelo d. julgador singular, concluo que existem motivos plausíveis para que
VAGNER PADILHA DE OLVIEIRA
seja mantido em cárcere provisório para o resguardo da ordem e segurança públicas, máxime se considerado que além de supostamente comercializar bebidas e cigarros de origem ilícita, colocando em risco a saúde de seus clientes, o increpado aparentemente estaria utilizando seu empreendimento como fachada para praticar a mercancia espúria de narcóticos; circunstâncias que demonstram uma maior reprovabilidade dos ilícitos perpetrados, tornando imperioso seu recolhimento provisório ao cárcere
, garantindo-se, assim, a paz social constitucionalmente garantida à todos os cidadãos.

E conquanto a impetrante defenda que a quantidade de narcóticos apreendida não é “considerável” para justificar a imposição da medida mais gravosa, conforme já consignado, extrai-se do laudo pericial n.º 3.14.2021.77910-01, anexado sob o ID 101605984 – págs. 18/20, que foram encontradas na residência do paciente
255,75g de COCAÍNA
, entorpecente que possui
elevado poder viciante
e causa
efeitos extremamente deletérios
à saúde, quando comparado à outras espécies de substâncias psicotrópicas.

Nessa toada, tendo em linha de conta que foram apreendidos mais de 250g do aludido psicotrópico, presume-se que, acaso fosse comercializada, referida quantidade de droga causaria enormes prejuízos à sociedade, visto que poderia ser distribuída a um elevado número de usuários; mormente se considerado que, segundo os ensinamentos do Ministro Alexandre de Moraes, “
(...)
no caso da
cocaína consumida por via endovenosa
,
uma dose equivale a 0,01 grama
, enquanto
por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
, diferentemente,
em
um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente"
(MORAES, Alexandre de, Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, página 114).

Logo, diante de tais argumentos, considero que o pronunciamento judicial proferido em primeira instância está idoneamente fundamentado, porquanto lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania, consoante se observa dos seguintes precedentes:

“O STJ é firme ao asseverar que, nas situações em que a quantidade e/ou a
natureza dos entorpecentes
e
outras circunstâncias do caso
revelem a
maior reprovabilidade da conduta investigada
, tais dados são bastantes para demonstrar a
gravidade concreta do delito e denotam a necessidade de se acautelar a ordem pública
.”
(RHC 150.363/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021)

“
No caso, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da paciente, evidenciadas pela quantidade e natureza deletéria das drogas apreendidas em sua posse - mais de 3kg de crack -, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública.
”
(HC 574.118/AC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 25/05/2020)

“No caso, a variedade e a quantidade da droga apreendida em poder do paciente, bem como a
natureza altamente danosa de uma delas (cocaína)
, são fatores que, somados à
forma de acondicionamento do material tóxico - já individualizados e prontos para revenda
- e às circunstâncias do flagrante - após tentativa de fuga em um bloqueio policial, causando acidente, consistente na colisão com uma viatura -, revelam o maior envolvimento com a narcotraficância e a reprovabilidade acentuada da conduta, autorizando a prisão preventiva.”
(HC 439.242/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 16/10/2018)

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos previstos no art. 312 e art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade do increpado representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais. Senão vejamos o seu teor
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho as lições de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E como bem preconiza o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

À vista disso, não há como acolher a tese defensiva de que o édito segregatício carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos art. 312 e 313 do CPP, o que me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
ou por sua substituição por quaisquer medidas menos gravosas.

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares.

Em derradeiro, ressalto que embora a impetrante defenda que na hipotética condenação do paciente, este certamente será agraciado com a figura do “tráfico privilegiado” e submetido ao cumprimento de sua reprimenda em regime diverso do fechado, a tornar sua manutenção em cárcere desproporcional à solução de mérito da ação penal instaurada em primeira instância; friso que não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventuais benefícios a serem concedidos, bem como pela suposta pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

Tal exercício exige amplo aprofundamento no lastro probatório do feito correlato, incompatível com o rito procedimental da ação constitucional, que só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal, na qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

A propósito, ao tratar do tema, a Corte Cidadã já consolidou o entendimento de que “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

– negritei.

Demais a isso, não se descura que além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal; sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
VAGNER PADILHA DE OLIVEIRA
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021